Tribunal: TJSP
Processo: 1009654-82.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Bem móvel. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização.
Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e nulidade da sentença, afastadas.
Aquisição de purificador de água. Dever de informação não observado. Pessoa idosa e com baixa instrução. Dolo e lesão caracterizados. Vício do consentimento. Anulação do negócio.

Ementa:
Bem móvel. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização.
Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e nulidade da sentença, afastadas.
Aquisição de purificador de água. Dever de informação não observado. Pessoa idosa e com baixa instrução. Dolo e lesão caracterizados. Vício do consentimento. Anulação do negócio. Restituição das partes ao status quo ante. Necessidade.
Ônus perdimentais devidamente fixados pela juíza singular.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009654-82.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante AQUATEC
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMÉSTICOS LT, é apelada JOSEFA
DE MELO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-82.2018.8.26.0286 - im
2
Voto no 37.641
APELAÇÃO No 1009654-82.2018.8.26.0286
COMARCA: ITU
APTE.: AQUATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
APDA.: JOSEFA DE MELO SILVA
INDO.: NEGRESCO SA CFI
JUIZ(A): KARLA PEREGRINO SOTILO
Bem móvel. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. repetição de indébito e indenização.
Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade
passiva, inépcia da inicial e nulidade da sentença,
afastadas.
Aquisição de purificador de água. Dever de informação
não observado. Pessoa idosa e com baixa instrução. Dolo
e lesão caracterizados. Vício do consentimento. Anulação
do negócio. Restituição das partes ao status quo ante.
Necessidade.
Ônus perdimentais devidamente fixados pela juíza
singular.
Recurso não provido.
Trata-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização,
fundada em compra e venda de bem móvel (purificador de água),
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 332/338, cujo
relatório se adota.
Há
embargos
de
declaração
opostos pela requerida Aquatec (fls. 341/347), rejeitados pela decisão de
fls. 348.
Inconformada,
apela
a
corré
Aquatec Comércio e Serviços de Eletrodomésticos Ltda. (fls. 351/375),
pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que a sentença
é nula, pois impugnou de forma específica as alegações esposadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-82.2018.8.26.0286 - im
3
inicial, em especial a qualidade do produto oferecido. Alega que seu
direito de defesa foi cerceado, em razão da não realização das provas
pleiteadas na letra “d” da petição de fls. 324. Discorre sobre os ônus
perdimentais; a ilegitimidade de parte, pois não recebeu qualquer
prestação da requerente; a inépcia da inicial; a inversão do ônus da
prova; as características do produto oferecido e o seu valor no mercado;
o dano material; e a perda dos valores pagos.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Analiso, de proêmio, a preliminar
de cerceamento de defesa, para afastá-la.
Conquanto a recorrente entenda
necessária a produção de provas, notadamente, considera-se que aquelas
acostadas aos autos foram suficientes para a solução da lide, tendo em
vista os contornos das questões controvertidas, sem que se identificasse
a necessidade ou mesmo a utilidade daquelas pleiteadas.
Oportuno observar que cabe ao
juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir
as que considerar inúteis ou protelatórias.
A prova é dirigida ao magistrado e
o sistema vigente é o da Livre Apreciação Motivada, segundo o qual o
juiz deve instruir o processo até formar seu convencimento. Se os
elementos dos autos já se mostravam suficientes para formar a convicção
do julgador, as provas requeridas pela recorrente eram desnecessárias,
estando autorizado seu indeferimento, sem que se verifique o alegado
cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-82.2018.8.26.0286 - im
4
Ademais, como é cediço, no
tocante ao julgamento antecipado da lide, há disposição legal expressa
autorizando o juiz a procedê-lo tão logo forme sua convicção e a matéria
seja somente de direito ou os fatos relevantes para a solução da causa já
estejam suficientemente esclarecidos.
Examino, ainda, a preliminar de
nulidade da r. sentença por falta de fundamentação, para rechaçá-la.
A
decisão
proferida
pela
magistrada singular foi completa em sua fundamentação e precisa em
sua conclusão.
Não há que se falar em violação ao
artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pois se os
fundamentos da sentença não se mostram suficientes ou corretos na
opinião da recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses das partes, como ocorreu na espécie.
Aprecio, também, a preliminar de
ilegitimidade passiva, para afastá-la, pois como bem asseverado pela
juíza singular: “Inegável que o contrato de compra do purificador foi
pactuado entre a autora e a corré Aquatec, sendo irrelevante se o
produto foi pago através de financiamento ou não” (sic fls. 335).
Analiso, por fim, a preliminar de
inépcia da inicial, para refutá-la.
A demandante descreveu os fatos e
fundamentou o pleito, permitindo a perfeita compreensão da
controvérsia e apresentação de defesa. Desta feita, a exordial atendeu aos
requisitos especificados no artigo 319, do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-82.2018.8.26.0286 - im
5
2015 (correspondente ao artigo 282 do CPC/73).
Anota THEOTONIO NEGRÃO
(in CPC e legislação processual em vigor, Ed. Saraiva, 48a Ed., 2017,
nota 5 do art. 330) que:
“A
petição
inicial
só
deve
ser
indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite
a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional” (STJ-3a T., REsp 193.100,
Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, DJU 4.2.02). No mesmo sentido: RJM 181/318,
JTJ 340/338 (AP 305.791-5/0-00)”.
Passo ao exame da matéria de
fundo.
Narra a inicial que a autora, pessoa
idosa e com baixa escolaridade (apenas assina seu nome), foi coagida
pelos prepostos da requerida Aquatec a assinar o contrato de
financiamento para aquisição de um purificador de água. Diz que os
vendedores passaram quase 04 horas insistindo e a requerente, por não
possuir discernimento necessário, adquiriu o produto pelo valor
exorbitante de R$ 3.226,20, o qual no mercado não ultrapassa R$
400,00.
A
demanda
foi
julgada
parcialmente procedente, constando do corpo do julgado que:
“A autora narra na inicial que
compareceu em sua residência, representantes comerciais da empresa
Aquatec, ofertando um purificador de água, cuja negócio jurídico fora
concretizado no valor de R$3.058,20, a ser pago em 18 parcelas de
R$169,90 (fls. 18/20).
Após a aquisição, constatou que o
produto é comercializado pelo mercado por valores que variam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-82.2018.8.26.0286 - im
6
R$349,90 a R$497,26 (fls. 10/12), revelando a natureza abusiva do
negócio celebrado, de modo que pretende a inexigibilidade do débito, a
restituição dos valores pagos, em dobro, e indenização por danos
morais no valor de R$15.000,00.
Por
sua
vez,
as
rés
nada
mencionam a respeito da desproporcionalidade do preço, apenas
asseverando a regularidade da compra e financiamento.
Contudo, configurada a relação de
consumo, competia as rés justificarem as razões da manifesta
desproporcionalidade do preço exigido da autora, com aquele praticado
pelo mercado. Porém, em nenhuma linha de suas defesas enfrentam a
questão, restando incontroversa a lesão a autora.
Nos termos do artigo 157 do
Código Civil: "Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente
necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação
manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta."
A pessoa que se encontra em
estado de inferioridade e que se obriga a prestação desproporcional,
sob urgente necessidade, age com vício de consentimento, maculando a
manifestação de vontade, essencial para celebração de negócio jurídico
válido.
Evidenciado
o
vício
de
consentimento, de rigor a anulação do negócio jurídico, e o consequente
retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio jurídico”
(sic).
No caso sub judice, tem-se típica
relação de consumo complexa, por meio da qual a demandante foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-82.2018.8.26.0286 - im
7
levada a consumir em cadeia ao firmar contrato de financiamento com o
fim único de adquirir o purificador de água.
Sem
qualquer
referência
às
condições pessoais da recorrida, é possível constatar a desproporção do
valor exigidos no tempo em que foi adquirido o bem (novembro de 2017
- R$3.058,20).
Quantia
essa
evidentemente
excessiva ainda hoje, mesmo sem o acréscimo de qualquer correção.
A baixa escolaridade da requerente
(que apenas assina seu nome), embora não a torne incapaz, destaca ainda
mais a sua vulnerabilidade e, mais especificamente, sua hipossuficiência
técnica, obstáculo a reconhecer com propriedade o que lhe era ofertado,
faltando-lhe a real dimensão do conteúdo do negócio entabulado, o que
é suficiente para demonstrar a fragilidade da validade do malsinado
negócio.
Registre-se, ainda, que a oferta foi
realizada no domicílio da requerente, repita-se, pessoa com baixa
escolaridade e de pouco entendimento para aferir as consequências da
compra realizada e a extensão da remuneração do crédito concedido.
E, se não bastasse isso, restou
também caracterizada a lesão, pois sem dúvida, foi adquirido o produto
por pessoa inexperiente, que se obrigou a prestação manifestamente
desproporcional ao valor da prestação oposta, exatamente conforme
prescreve o artigo 157 do Código Civil.
Desta feita, evidente o vício do
consentimento, tendo por consequência a anulação dos contratos
firmados e o retorno do patrimônio da apelada ao estado anterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-82.2018.8.26.0286 - im
8
contratação.
Caso
como
os
dos
autos
demonstram que as requeridas se valendo justamente da condição de
extrema desigualdade com a autora (de idade avançada e alfabetização
precária), para “empurrar” produtos não desejados, acarretando dívida
de grande monta e transtornos anormais, inclusive com a necessidade de
ingresso em juízo para solução dos problemas.
Anote-se, também, que tal como
lançado pela magistrada, “após realizado o depósito do valor integral
da condenação, deverá a autora disponibilizar à parte ré a retirada do
purificador de água de seu domícilio. O equipamento ficará disponível
para retirada, pelo prazo de 30 dias, após o qual será perdido em favor
da autora” (sic fls. 338).
De rigor, portanto, a manutenção
da r. sentença tal como lançada.
Por fim, tem-se que os ônus
perdimentais foram devidamente fixados pela magistrada monocrática.
Por fim, deixo de majorar a verba honorária, tendo em vista que ela foi
arbitrada no patamar máximo na instância a quo (20% sobre o valor da
condenação).
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator